Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora existentes indícios de que o denunciado tenha insinuado, em reuniões coletivas, de que os funcionários terceirizados deveriam participar de campanha eleitoral para reeleição de partido político governista à época dos fatos, não houve comprovação efetiva do núcleo do tipo do artigo 316, do Código Penal, pois ausentes provas suficientes de que ele tenha exigido, de forma impositiva ou intimidativa, a participação daqueles na campanha, sob pena de perda de seus empregos. Em face do princípio in dubio pro reo, mantém-se a absolvição.

2. Recurso conhecido e desprovido.